Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-44.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A ORIGEM DA SUPOSTA DÍVIDA QUE ENSEJOU A ANOTAÇÃO DESABONADORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EVIDENTE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DO QUANTUM

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A ORIGEM DA SUPOSTA DÍVIDA QUE ENSEJOU A ANOTAÇÃO DESABONADORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EVIDENTE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.